Tribunal: TJMT
Processo: 1036071-64.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036071-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cabimento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), JOVIANE CRUZ MAZINI - CPF: 214.889.048-47 (AGRAVANTE), COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.355.506/0002-71 (AGRAVADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), STEFENI MIKELLI DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 028.780.291-43 (ADVOGADO), GABRIELA REGINA DE SOUZA TANNO RODRIGUES - CPF: 016.360.371-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal da Autora/Agravante em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos morais.

A Agravante sustenta que a prova oral seria essencial para demonstrar os prejuízos sofridos em decorrência da fraude contratual, incluindo a negativação indevida por uma suposta aquisição de veículo que jamais adquiriu. O Juízo de origem indeferiu a produção probatória, sob o fundamento de que os documentos juntados, em especial o laudo pericial grafotécnico, são suficientes para o julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da prova testemunhal e do depoimento pessoal configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado o poder de dirigir a instrução processual, determinando a produção das provas que entenda conveniente e indeferindo aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova testemunhal e depoimento pessoal quando os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para a resolução da controvérsia, especialmente quando há prova pericial idônea para demonstrar os fatos alegados.

No caso concreto, a alegação de fraude contratual pode ser comprovada a partir de provas documentais já produzidas, tornando desnecessária a oitiva de testemunhas ou o depoimento pessoal da Agravante.

O processo tramita desde 2018, e a ampliação da fase instrutória implicaria retardo excessivo da prestação jurisdicional, contrariando os princípios da celeridade e da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juiz pode indeferir a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal quando entende que os documentos constantes nos autos são suficientes para a solução da controvérsia.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova testemunhal e depoimento pessoal quando os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para a resolução da controvérsia, especialmente quando há prova pericial idônea para demonstrar os fatos alegados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOVIANE CRUZ MAZINI
em face da decisão proferida pela 4ª Vara Cível de Rondonópolis – MT, na Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Morais de n. 1013750-36.2018.8.11.0003, ajuizada pela Agravante em face de
COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA
e
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A Agravante afirma que na origem trata-se de Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Morais, motivada por um golpe financeiro, denominado “golpe do financiamento de veículo” sofrido pela Autora/Agravante, configurado como crime de estelionato.

Argumenta que durante o trâmite processual se manifestou por meio da petição de id. 23326738 (autos de origem) especificando as provas que pretendia produzir, quais sejam: testemunhal e pericial.

Aduz que em decisão posterior (id. 31607675) o Juízo
a quo
foi omisso quanto ao requerimento de produção de prova testemunhal, razão pela qual a Agravante opôs embargos de declaração, os quais foram providos e a decisão foi retificada para consta que
“Após a conclusão da prova pericial, será aferida a necessidade da produção de prova oral”.

Menciona que após a realização da prova pericial o laudo foi homologado pela decisão recorrida, tendo sido indeferido a tomada de depoimento pessoal e a produção de prova testemunhal, encerrando-se a instrução probatória.

Argumenta que novamente opôs embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos apenas para sanar erro material, não tendo sido alterado o encerramento da fase instrutória.

Sustenta que o indeferimento do depoimento pessoal e da oitiva das testemunhas implica em cerceamento de defesa de ambas as partes (houve pedido nesse sentido por uma das Recorridas), sendo indispensável à realização do ato para que a Agravante demonstre quais foram os prejuízos decorridos do crime que foi vítima.

Defende que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo em relação à decisão agravada até o julgamento do presente recurso.

Assim, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão recorrida até o pronunciamento final desta Câmara sobre a pretensão recursal.

No mérito, requer que seja provido o recurso retornando a demanda à fase instrutória, com a determinação da realização da audiência de instrução para depoimento pessoal da Agravante e oitiva das testemunhas.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 259784686).

Contrarrazões da agravada Cometa Mato Grosso não se opondo ao pleito recursal (id. 267096275).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida para retorno da instrução processual, com a realização de audiência de instrução e julgamento, visando oportunizar o depoimento pessoal da Autora e a oitiva de testemunhas.

O fundamento principal pelo qual a Recorrente pleiteia a prova testemunhal e depoimento pessoal está em demonstrar
“quais foram os inúmeros prejuízos sofridos decorridos do crime que foi vítima”
, pois teria sofrido dissabores que superam em muito a esfera material, tendo
“restando por muito tempo com o nome negativado indevidamente, bem como, ser responsabilizada pela compra de um automóvel que jamais possuiu”
.

Quanto a ser ou não necessária à produção de outras provas, em especial a testemunhal e depoimento pessoal, conforme dispõe o artigo 370, caput e parágrafo único do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz determinar as provas que são necessárias ao julgamento do mérito, e este indeferirá aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5º, II, CPC 363).” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737).

Com efeito, convencendo-se o magistrado da desnecessidade da continuidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, eventual produção de prova oral não se mostra necessária para a resolução da lide.

No caso em comento, como consignei em sede de antecipação de tutela, a alegação de fraude contratual que motiva o pedido de nulidade do negócio jurídico impugnado pode ser comprovada por meio dos documentos que já constam nos autos, em especial o laudo pericial grafotécnico de id. 143277558 (feito de origem).

Da mesma forma, a ausência de produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal, não prejudica que o Juízo de primeiro grau aprecie a extensão dos danos sofridos pela Autora/Recorrente, a partir do conjunto probatório.

Veja que, em sendo comprovada a fraude contratual e, consequentemente, que a negativação do nome da Agravante foi indevida, a jurisprudência já sedimentou que dano moral nestes casos poderá se caracterizar na modalidade
in re ipsa
, ou seja, presumido, sendo dispensável a oitiva de testemunhas a esse desiderato.

Assim, levando-se em consideração que as provas carreadas ao feito já são suficientes para prolação da sentença, entendo que o a decisão proferida na origem deve mantida, eis que desnecessária a produção de outras provas.

Registra-se que o processo de origem tramita desde o ano de 2018, de modo que, a eventual ampliação da produção probatória prolongará demasiadamente o feito, quando este já está maduro para que seja prolatada a sentença.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
– PRELIMINARES REJEITADAS - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA DIVIDA CONTRAÍDA COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO COMPROVAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - CONFIGURAÇÃO – DANO MORAL – QUANTUM - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
Constatando pela juíza singular provas suficientes para o seu livre convencimento, o julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC/15), não implica
cerceamento
de
defesa
, se desnecessária a instrução probatória. Se o julgador, destinatário final da prova, entender que há elementos suficientes para julgamento do mérito, não há falar em
cerceamento
de
defesa
, portanto, desnecessária a produção de prova pericial e expedição de ofícios. O magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a demanda, desprezando a realização de
audiência
para a produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide.
(...). (N.U 1031735-50.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022). (Destaquei).

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
ANTE A NÃO REALIZAÇÃO DE
AUDIÊNCIA
DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – REJEITADA – O JUIZ É O TITULAR DA PROVA
– DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO –– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Desincumbindo-se a instituição financeira do seu ônus probatório mediante a comprovação da relação jurídica entre as partes, de rigor a manutenção de sentença de improcedência dos pedidos autorais. (N.U 1017990-12.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024). (Destaquei).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA DE PISCINA. RAC DAS DUAS PRIMEIRAS RÉS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FRANQUEADORA. FABRICANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. PRELIMINAR REJEITADA. RAC DA OUTRA RÉ.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
. DESNECESSIDADE DE PROVA ORAL. PRELIMINAR REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E VÍCIOS DO PRODUTO. OBRIGAÇÃO DAS RÉS PELAS INDENIZAÇÕES DEVIDAS. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSOS NÃO PROVIDOS. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR (...).
Em relação ao
cerceamento
de
defesa
, considera-se desnecessária a realização de
audiência
de instrução e julgamento, diante da suficiência probatória obtida mediante perícia e documentação anexada aos autos.
(...). IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos não providos. Tese de julgamento: A franqueadora e o fabricante integram a cadeia de consumo e respondem solidariamente pelos danos decorrentes de vícios no produto e serviço, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único; 12; 18; e 34 do CDC.
A realização de
audiência
de instrução e julgamento é desnecessária quando os elementos constantes nos autos permitem a exata compreensão da controvérsia.
(...). (N.U 0001345-61.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 02/02/2025). (Destaquei).

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025